Tribunal: TJDFT
Processo: 0750185-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DE COMODATO VERBAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 – Probabilidade do direito. Não verificada. Necessidade de dilação probatória. No caso, constato que feito recomenda o contraditório e uma melhor instrução, para compreensão dos liames da relação obrigacional, pois, apesar do agravante alegar ser o proprietário do bem e que teria permitido a posse da ora agravada, por tempo indeterminado, em razão de comodato verbal celebrado entre as partes, há, nos autos de origem, controvérsia acerca do contexto e a que título a agravada se encontra na posse do bem. Ausente, portanto, a probabilidade do direito.

3 – Perigo de dano. Ausente o perigo de dano, pois eventuais prejuízos financeiros suportados pelo ora recorrente em relação ao bem poderão ser cobrados ao final da agravada, caso demonstrada a veracidade de suas alegações.

4 – Manutenção da decisão recorrida. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, correta a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

va